Tribunal: TJSP
Processo: 1052994-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO – AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO TETO MÁXIMO PREVISTO EM LEI (30%).
CABÍVEL A INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ADEQUAR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO E ASSEGURAR AO DEVEDOR NUMERÁRIO CAPAZ DE SATISFAZER SUAS NECESSIDADES BÁSICAS – PROTEÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITE LEGAL DE 30% (LEI No 13.172/2015 E DECRETO ESTADUAL No 60.435/2014)

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO – AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO TETO MÁXIMO PREVISTO EM LEI (30%).
CABÍVEL A INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ADEQUAR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO E ASSEGURAR AO DEVEDOR NUMERÁRIO CAPAZ DE SATISFAZER SUAS NECESSIDADES BÁSICAS – PROTEÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITE LEGAL DE 30% (LEI No 13.172/2015 E DECRETO ESTADUAL No 60.435/2014) A SER OBSERVADO DE FORMA GLOBAL, COM RELAÇÃO A TODOS OS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS.
EVENTUAL RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA, NÃO A REPETIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL NÃO VERIFICADO, AUSENTE OFENSA À DIGNIDADE DO AUTOR, TRATANDO-SE DE MERA REVISÃO DE CLÁUSULAS DE MÚTUOS.
- RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE; RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000555788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052994-10.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
BANCO DO BRASIL S/A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é
apelado/apelante ROBERTO VILLA HUTTERER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso das rés, negaram provimento ao recurso adesivo
do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1052994-10.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.446
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1052994-10.2018.8.26.0114
VOTO No 29.446
APTES/APDOS:
BANCO
DO
BRASIL
S/A
E
BANCO
OLÉ
BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A
APELADO/APELANTE: ROBERTO VILLA HUTTERER
COMARCA DE CAMPINAS - 6a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
APELAÇÃO

CONTRATOS
BANCÁRIOS

SUPERENDIVIDAMENTO
AÇÃO REVISIONAL PARA
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
AO
TETO
MÁXIMO
PREVISTO EM LEI (30%).
CABÍVEL A INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ADEQUAR O
CUMPRIMENTO
DO
CONTRATO
E
ASSEGURAR
AO
DEVEDOR NUMERÁRIO CAPAZ DE SATISFAZER SUAS
NECESSIDADES BÁSICAS
PROTEÇÃO DA DIGNIDADE
HUMANA. LIMITE LEGAL DE 30% (LEI No 13.172/2015 E
DECRETO ESTADUAL No 60.435/2014) A SER OBSERVADO
DE FORMA GLOBAL, COM RELAÇÃO A TODOS OS
EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS.
EVENTUAL RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA, NÃO
A REPETIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL NÃO VERIFICADO, AUSENTE OFENSA À
DIGNIDADE
DO
AUTOR,
TRATANDO-SE
DE
MERA
REVISÃO DE CLÁUSULAS DE MÚTUOS.
- RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE; RECURSO
ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1052994-10.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.446
F
1) Trata-se de tempestivos recursos de
apelação, regularmente preparados os dos réus (fls. 433/434) e
dispensado do recolhimento o do autor (fls. 64), interpostos contra a
r. sentença de fls. 312/317, declarada em parte (fls. 333/334), que
julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “a)
o exato fim de limitar os descontos mensais, referentes a empréstimos
consignados, na conta-corrente da parte autora ao patamar de 30% (15% para
cada réu) sobre seus vencimentos líquidos, nos termos da Lei no 10.820/2003, e,
caso, a partir da data do transito em julgado desta sentença, sejam feitos
descontos de forma distinta do que aqui determinado, deverá haver a devolução
de todas as parcelas descontadas, em dobro; b) condenar o réu Banco Olé à
restituição dos descontos realizados mensalmente desde o início do contrato no
856294891, desde a ciência da decisão de fls. 64/65, e acrescidos correção
monetária pelos índices da tabela prática do E. TJSP, além de juros de mora de
1% ao mês, com a observância de que o valor obtido deverá ser computado em
dobro, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor”, assim
distribuídos os ônus sucumbenciais: “em razão da sucumbência mínima
experimentada pela parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento
solidário das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que, em
observância ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e de acordo com
os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do mesmo diploma, fixo em R$
2.000,00”.
Inconformados, autor e réus recorrem
pleiteando a reforma da sentença na medida das respectivas razões
deduzidas.
BANCO DO BRASIL S/A., em seu recurso
(fls. 336/368), sustenta que: (a) é caso de indeferimento da inicial,
descumprido o art. 330, § 2o, do CPC, bem como de extinção por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1052994-10.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.446
F
carência de ação, uma vez ausente pretensão resistida na espécie,
não tendo o autor levado ao seu conhecimento a pretensão à
limitação dos descontos; (b) cabe o cumprimento nos estritos termos
da vontade livre e voluntariamente manifestada pelas partes no
sentido de contratar, não havendo que se falar em revisão,
notadamente quando os descontos estão dentro da legalidade; (c) é
inadmissível a aplicação analógica do limite previsto para os
contratos mediante consignação em folha de pagamento às demais
modalidade de mútuo bancária, lembrando-se, nesse ponto, não
apenas o cancelamento da Súmula 603 do STJ, como o
entendimento mais recente firmando no julgamento pela Corte
Superior do REsp no 1.586.910; (d) para funcionário vinculados apo
Governo de São Paulo, o limite de desconto é de 35%, cabendo ao
órgãos pagadores alterar a medida dos descontos performados; (e)
desnecessária a aplicação das astreintes, devendo ser esclarecido,
por fim, como será realizado o pagamento das diferenças sobre as
prestações reescalonadas.
Por sua vez (fls. 379/387), BANCO OLE
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. alega omissão no exame da
impugnação feita ao bloqueio judicial via BacenJud para pagamento
da multa, não bastando sua redução pelo Juízo a quo, bem como a
presença de inamissível vício de adstrição, pois não houve pedido de
devolução em dobro das quantias, tampouco de anulação do contrato
no 856294891. Aduz, mais, que o autor se vinculou livremente aos
contratos em discussão, autorizando expressamente a constituição de
reserva de margem consignada para amortização do saldo devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1052994-10.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.446
F
registrado no uso do cartão de crédito, não havendo que se falar em
ilegalidade dos descontos levados a efeito. Sustenta, por fim, o
descabimento da devolução em dobro das diferenças resultantes da
limitação imposta, ausente má-fé na sua cobrança.
O autor ROBERTO VILLA HUTTERER , por
fim, sustentou em seu recurso adesivo (392/398) a necessidade de
devolução em dobro do excesso, relativamente a todos os contratos,
cabendo, ainda, indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 pelo descumprimento de cada um deles, sendo devido,
sob essa rubrica, R$ 40.000,00 pelo Banco Olé Bonsucesso S/A., e
R$ 30.000,00 pelo Banco do Brasil S/A.
Os
recursos
foram
respectivamente
respondidos, juntadas as contrarrazões a fls. 399/406 (do autor), fls.
408/417 (do Banco Olé Bonsucesso S/A.) e fls. 419/432 (do Banco
do Brasil S/A.).
É o relatório.
2) Cabe enfrentar, desde logo, a preliminar
deduzida pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. dirigida ao
não conhecimento do apelo adesivo do autor.
Com efeito, a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida constitui vício
insanável, conforme já decidiu colendo Supremo Tribunal Federal,
ao tratar do prazo de saneamento de vícios previstos no artigo 932,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1052994-10.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.446
F
parágrafo único do Código de Processo Civil1. Não é, entretanto, o
que se verifica na espécie, encontrando-se pormenorizadas as razões
de fato e de direito que, segundo o entendimento sustentado,
conduziriam à parcial reforma da sentença para condenar os réus ao
pagamento de indenização por danos morais, bem como para que
fosse ampliado o espectro da devolução em dobro admitida pelo
Juízo a quo, inexistindo, por isso, impedimento ao seu
processamento e julgamento pelo Órgão Colegiado.
Admito, pois, os recursos, reconhecida sua
regularidade formal e atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Cuida-se, na origem, de ação revisional
cumulada com pedido indenizatório ajuizada por ROBERTO VILLA
HUTTERER em face de BANCO DO BRASIL S/A. e BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., com o escopo de obter a limitação
dos descontos mensalmente realizados pelas rés ao teto máximo de
30%.
A inicial foi admitida com o deferimento da
tutela de urgência para limitar a 15% os descontos realizados por
instituição financeira, reajustada, pelo Tribunal, em sede recursal,
apenas a periodicidade da multa cominada para a hipótese de
descumprimento (A.I. 2005240-72.2019.8.26.0000 fls. 285/293).
Superada a fase postulatória, seguiu-se o
julgamento nos moldes do art. 355, I, do CPC, com o decreto de
parcial procedência do pedido, nos moldes acima explicitados, em
1 STF - 1a Turma. ARE 953.221 AgR/SP - rel. Min. Luiz Fux - j. 7.6.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1052994-10.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.446
F
face do qual se insurgem agora as partes.
4) Ao contrário do alegado, não há razão a
justificar o indeferimento da inicial, pois se encontra suficientemente
discriminada qual a obrigação contratual controvertida na hipótese,
sendo certo que a pretensão revisional recai sobre o valor das
prestações exclusivamente em razão do grau de comprometimento
dos proventos mensais percebidos pelo autor, não se verificando, por
isso, violação ao art. 330, § 2o do CPC.
5) Tampouco há carência de ação capaz de
conduzir à extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do CPC,
porque não há necessidade de prévio exaurimento da via
administrativa, sendo induvidoso, mesmo em face da afirmada
ausência de pretensão resistida, o interesse de agir do autor para
reclamar judicialmente a limitação dos valore que entende cobrados
ilegalmente pelas rés, com a restituição das diferenças apuradas.
Ademais, não fosse a prescindibilidade de
exaurimento da via administrativa, porque a Constituição Federal
assegura a todos o livre acesso ao Judiciário, segundo princípio
fundamental da inafastabilidade da jurisdição, tem-se que o Banco
do Brasil S/A. contestou o feito, aduzindo a impossibilidade de
revisão e a necessidade de estrita observância das cláusula
contratuais, segundo postulado da pacta sunt servanda, o que
reforça a utilidade da presente demanda para solucionar a
controvérsia estabelecida entre as partes.
6) Não há que se falar, demais, em vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1052994-10.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.446
F
adstrição, na medida em que consta da petição inicial (fls. 16, item
“d”), ainda que sob a roupagem de reparação moral, pedido expresso
de devolução em dobro das diferenças descontadas acima de 30%
dos proventos do autor, não tendo havido anulação/cancelamento do
contrato no 856294891 pela sentença, mas apenas determinação de
devolução das prestações correspondentes, como efeito da limitação
imposta, como bem esclareceu a decisão dos embargos de
declaração no ponto (fls. 334).
Superadas as objeções processuais, deve ser
enfrentado o mérito da controvérsia.
7) Os documentos constantes dos autos
revelam que, no mês do ajuizamento da demanda, em dezembro de
2018, o autor sofria descontos num total de R$ 1.570,00
diretamente em sua folha de pagamento, levados a efeito pelo
Banco Bonsucesso S/A. (fls. 45), relativamente a três mútuos
bancários com prestações de R$ 100,00 (fls. 110), R$ 1.015,00
(fls. 117) e R$ 260,00 (fls. 124) e reserva de margem consignada
pra amortização de cartão de crédito, no valor de R$ 195,00; aos
quais se somavam outros R$ 2.015,01 debitados de sua conta
corrente, pelo Banco do Brasil S/A., (fls. 30), referentes aos
produtos BB Ren. Consignação, no valor de R$ 1.264,37 (fls. 46), e
BB Crédito Salário, nos valores de R$ 443,82 (fls. 50) e R$ 306,82
(fls. 54).
Com isso, à evidência, superou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1052994-10.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.446
F
limitação de 30% dos seus proventos imposta pela Lei no 11.820/03
e reforçada pelo Decreto Estadual 60.435/14 (com as alterações do
Decreto Estadual 61.750/2015), aplicável ao caso em razão da
condição de funcionário público estadual aposentado.
Nesse contexto de superendividamento,
justifica-se a intervenção judicial para, observada a proteção
constitucional do salário, bem como o princípio constitucional da
dignidade humana, limitar o valor dos descontos mensais
originalmente pactuados, de modo a preservar fração suficiente dos
proventos do devedor para assegurar o mínimo existencial e a
satisfação de suas necessidades básicas, registrando-se que o
depósito de salário em conta-corrente não descaracteriza
automaticamente a sua natureza alimentar.
Não prospera a alegação de que a limitação
constante da Lei no 11.820/03 somente deve ser observada com
relação aos descontos realizados diretamente em folha/benefício,
pois em relação aos empréstimos cuja amortização se faz
diretamente em conta-corrente, a intervenção concerne à mera
revogação de cláusulas que autorizavam o desconto na conta,
perfeitamente lícita, conforme decidido pela egrégia Corte Superior
(STJ - AgInt no AREsp 982694/SP - rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE - DJe 02/02/2017).
É o entendimento seguido pelo Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1052994-10.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.446
F
Justiça bandeirante e particularmente por esta Câmara:
Apelação. Contratos de empréstimo com descontos em folha de
pagamento e conta corrente. Servidor público. Descontos limitados a
30% dos vencimentos líquidos do requerente. Aplicação do princípio
da dignidade humana e do mínimo existencial. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido. TJSP
AP. 1015126-40.2018.8.26.0100 rel. Des Roberto Mac Cracken -
22a Câmara de Direito Privado j. 10/09/2019.
E
ainda:

TJSP
-
AP
no
1007299-57.2016.8.26.0161 rel. Des. Hélio Nogueira j. 17/8/2017; TJSP -
AP no 1018696-34.2018.8.26.0100
rel. Des. Alberto Gosson - j.
16/08/2018; TJSP - AP 1104533-91.2017.8.26.0100 rel. Des. Roberto Mac
Cracken - j. 09/08/2018; TJSP - AP. 1099435-28.2017.8.26.0100 - rel. Des.
Matheus Fontes - j. 18/10/2018.
Deverá, portanto, ser obedecido de forma
global o limite máximo legal de 30%, sendo a metade a cada réu,
conforme bem decidido pela r.Sentença, de modo a se preservar a
dignidade humana do devedor, assegurando-se-lhe um mínimo
existencial capaz de prover sua subsistência e demais necessidades
básicas.
8) As questões relativas à tutela de urgência
e ao cabimento das astreintes foram examinadas no julgamento do
A.I. 2005240-72.2019.8.26.0000, sendo certo que o bloqueio de R$
1.000,00, então convertido em penhora, consubstancia consequência
lógica do descumprimento do comando judicial outrora fixado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1052994-10.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.446
F
havendo, pois, qualquer irregularidade no levantamento do
numerário pelo autor.
9) E considerando que os descontos
realizados em descordo com a tutela de urgência renderam a
aplicação da multa cominatória fixada, não há que se falar em
devolução em dobro, lembrando-se que os valores, até então, eram
vertidos para pagamento de obrigação pecuniária voluntariamente
assumida pelo autor, não se verificando má-fé.
Os recursos das instituições financeiras são
providos apenas para que tal ponto fique claro, ou seja, eventual
recalcitrância no cumprimento da ordem judicial ensejará a
aplicação da multa, mas não a repetição em dobro.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso das rés e nega-se provimento ao recurso adesivo do
autor, confirmada a tutela provisória de urgência deferida no A.I. no
2005240-72.2019.8.26.0000.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator